Tribunal: STF
Processo: Ext 1210
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-24
Data de publicação: 2011-02-24

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE DE DOCUMENTOS E BURLA QUALIFICADA QUE CORRESPONDEM, NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, AOS TIPOS PENAIS DE QUADRILHA OU BANDO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. FALSIFICAÇÕES ABSORVIDAS PELOS DELITOS DE ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO DE TODOS OS CRIMES IMPUTADOS AO EXTRADITANDO. 




  




1.  Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela legislação brasileira, em relação a todos os crimes imputados ao extraditando. O crime de quadrilha ou bando está prescrito desde 17.1.2007. Por sua vez, entre os vários estelionatos em tese praticados pelo extraditando, o último deles prescreveu em 20.1.2011. 




2.  Pedido extradicional indeferido.